Tribunal: TJSP
Processo: 1006114-12.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, por negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do autor, visando à majoração da indenização e a condenação da ré ao pagamento de honorários recursais. Inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Ré que não provou a existência de relação com o autor, nem a origem do

Ementa:
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, por negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do autor, visando à majoração da indenização e a condenação da ré ao pagamento de honorários recursais. Inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Ré que não provou a existência de relação com o autor, nem a origem do alegado débito. Negativação indevida que gera abalo à imagem e às honras subjetiva e objetiva do ofendido. Majoração do quantum, de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00. Valor que condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e está de acordo com os precedentes deste E. TJSP. Honorários recursais indevidos, porquanto a ré não interpôs recurso e não foi quem deu causa ao trabalho adicional desempenhado. Princípio da causalidade. Sentença parcialmente modificada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006114-12.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MANOEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INTERBELLE
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-12.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 17125 - 2/4
Apelação Cível no 1006114-12.2019.8.26.0344
Apelante: Manoel dos Santos
Apelado: Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda.
Comarca: Marília
Voto no 17125
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais, por negativação
indevida. Sentença de procedência. Apelo do autor, visando à majoração
da indenização e a condenação da ré ao pagamento de honorários
recursais. Inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Ré que não provou
a existência de relação com o autor, nem a origem do alegado débito.
Negativação indevida que gera abalo à imagem e às honras subjetiva e
objetiva do ofendido. Majoração do quantum, de R$ 2.000,00 para R$
10.000,00. Valor que condiz com os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, e está de acordo com os precedentes deste E. TJSP.
Honorários recursais indevidos, porquanto a ré não interpôs recurso e não
foi quem deu causa ao trabalho adicional desempenhado. Princípio da
causalidade. Sentença parcialmente modificada. Apelo parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
175/177, que julgou procedente a ação movida por Manoel dos Santos em face
de Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda., na qual pleiteia a declaração
de inexistência de relação jurídica e de débitos, bem como a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais por negativação indevida. A r.
sentença declarou que inexiste relação jurídica entre as partes e condenou a ré
ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$
2.000,00.
Irresignado, o autor apelou (fls. 180/185), sustentando, em
síntese, que: é imperioso tornar efetivo o caráter sancionador do dano moral; a
indenização deve desestimular o ofensor a repetir a prática de atos ilícitos
semelhantes; o STJ tem se valido da condição econômica do ofensor para
aumentar a indenização e, em outros casos, tem considerado a condição do
ofendido para fixar o quantum indenizatório; devem ser majorados os honorários
advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-12.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 17125 - 3/4
Pugna pela reforma da r. sentença para majorar a indenização por danos morais
para R$ 15.000,00 e para majoração dos honorários advocatícios.
Intimada, a ré autor apresentou contrarrazões (fls. 189/191).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo, por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 32).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré, objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídica e sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais após a negativação indevida de seu nome.
A demanda foi julgada procedente.
Depreende-se dos autos que o nome do autor foi incluído pela ré
no rol dos maus pagadores (fls. 26/29).
O autor alegou que nunca teve qualquer relação jurídica com a ré,
ao que a ré contestou (fls. 48/54), afirmando que caberia ao autor provar os
fatos constitutivos de seu direito.
O MM. Juízo a quo asseverou na r. sentença que o autor provou a
inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e que caberia à
autora comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, o que não fez.
Ressaltou ainda a impossibilidade de o autor produzir prova
negativa, de que não tem relação com a autora.
Ficou consignado, portanto, que a negativação do nome do autor
foi ilegítima e, por esta razão, a ré foi condenada a pagar-lhe R$ 2.000,00 a
título de danos morais.
Apenas o autor recorreu, e o fez objetivando a majoração da
indenização por danos morais e a condenação da autora ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006114-12.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 17125 - 4/4
honorários recursais. Por esta razão, será esta a matéria analisada (art. 1.013
do CPC).
Em suas contrarrazões (fls. 189/191), a ré não mais impugnou a
alegação de que não existe relação jurídica com o autor. Limitou-se na referida
peça a afirmar que o valor de R$ 2.000,00 é adequado ao caso concreto e condiz
com a jurisprudência.
Pois bem. É o caso de majoração da indenização. Com efeito, a
negativação indevida é fato que gera abalo à imagem da vítima, ofendendo-lhe as
honras subjetiva e objetiva. Desta maneira, o valor de R$ 2.000,0 é insuficiente
para compensar os danos sofridos.
Assim, deve ser majorado o quantum indenizatório, de R$
2.000,00 para R$ 10.000,00, valor este que condiz com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, e está de acordo com os precedentes deste E.
TJSP. A correção monetária incidirá a partir deste julgamento.
No que se refere aos honorários recursais, estes apenas são
devidos pela parte sucumbente quando ela dá causa ao trabalho adicional
desempenhado pelo patrono do vencedor, por meio da interposição de recursos
infrutíferos.
Por esta razão, a ré não pode ser condenada ao pagamento de
honorários recursais ao patrono do autor.
Destarte, deve ser majorada a indenização por danos morais, de
R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a contar deste
julgamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator